Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-76.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – Documentos aptos a embasar a ação monitória – Documentos carreados aos autos que comprovam o recebimento das mercadorias relativas ao negócio jurídico que acarretaram a emissão das duplicatas mercantis – Impugnação dos comprovantes de entrega das mercadorias, pela ré, argumentando que não era possível a identificação das pessoas que as receberam, além

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – Documentos aptos a embasar a ação monitória – Documentos carreados aos autos que comprovam o recebimento das mercadorias relativas ao negócio jurídico que acarretaram a emissão das duplicatas mercantis – Impugnação dos comprovantes de entrega das mercadorias, pela ré, argumentando que não era possível a identificação das pessoas que as receberam, além da inexistência de prova de que tais pessoas integrassem os seus quadros de funcionários – Comprovantes de entrega nos quais constaram nome e número de identidade, além das assinaturas dos recebedores - Incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que estas pessoas possuíam ou não vínculo com a empresa, uma vez que foram entregues em seu endereço - Sentença de procedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade desta verba, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 208).
RECURSO IMPROVIDO.